Tribunal: STF
Processo: ARE 1396038
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 4, fl. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO. SÚMULA 461 CSTF OPÇÃO DO CONTRIBUINTE”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 5, fl. 7), foram rejeitados (Vol. 6). 



    No Recurso Extraordinário (Vol. 8), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SÃO PAULO PREVIDÊNCIA – SPPREV alega que o acórdão recorrido ofende o regime de precatórios previsto no art. 100 da CF/1988, ao dar provimento ao Agravo de Instrumento contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de compensação do valor executado com valores que a parte autora recolhe mensalmente a título de compensação previdenciária.



    Aponta, ainda, ainda, violação (a) a princípios de direito financeiro “impactando no orçamento do Estado por permitir que o não ingresso de receitas que antes estavam previstas no orçamento, quebrando toda a regularidade das contas estaduais” (Vol. 8, fl. 8); e (b) ao princípio da isonomia, por violar a ordem cronológica dos precatórios.



    Defende a inaplicabilidade ao caso do Tema 228 do STJ, “pois referido tema está adstrito aos Estados que possuem previsão legal autorizando a compensação, que não é o caso do Estado de São Paulo” (Vol. 8, fl. 8). No ponto, ressalta que “no Estado de São Paulo (…) não há lei autorizativa da compensação pretendida, razão pela qual qualquer compensação concedida viola frontalmente o artigo 100 da Constituição Federal” (Vol. 8, fl. 11).



    Requer, ao final, seja provido o presente recurso “para indeferir o pedido de compensação formulado pelo exequente” (vol. 8, fl. 12).



    O RE foi inadmitido ao fundamento de que sua análise demanda o exame da legislação local, o que atrai a incidência da Súmula 280 do STF (Vol. 10).



    No Agravo, a parte refuta o referido óbice apontado, aduzindo que “não há previsão em direito local na espécie”, tratando-se de ofensa direta ao art. 100 da CF/1988 (Vol. 12).



    É o relatório. Decido. 



     



    No caso concreto, o Tribunal de origem deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte ora recorrida para permitir o recebimento dos valores devidos pelo Estado mediante compensação. Eis os fundamentos do acórdão recorrido (Vol. 4):



    “O colendo STJ no julgamento do Recurso Especial n. 1.114.404 MG, em que foi relator o Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, firmou entendimento em recurso repetitivo, que compete ao credor do indébito tributário optar pelo recebimento por via de precatório (ou requisição de pequeno valor) ou compensação.



    Ementa – Processual Civil e tributário - Sentença declaratória do direito à compensação de indébito tributário – Possibilidade de repetição por via de precatório ou requisição de pequeno valor – Faculdade do Credor – Recurso Especial representativo de controvérsia – Art. 543-C do CPC “A sentença declaratória que, para fins de compensação tributária, certifica o direito de crédito do contribuinte que recolheu indevidamente o tributo contém juízo de certeza e de definição exaustiva a respeito de todos os elementos da relação jurídica questionada e, como tal, é título executivo para a ação visando à satisfação, em dinheiro, do valor devido” (REsp n. 614.577/SC, Ministro Teori Albino Zavascki). 2. A opção entre a compensação e o recebimento do crédito por precatório ou requisição de pequeno valor cabe ao contribuinte credor do indébito tributário, haja vista que constituem, todas as modalidades, formas de execução do julgado colocado à disposição da parte quando procedente a ação que teve a eficácia de declarar o indébito (…). 3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/200.”



    […]



    A Súmula 461 do colendo STJ assim estabelece: “O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória”.



    Assim, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para restabelecer o que foi decidido na sentença mantida no v. Acórdão, permitindo a compensação.”



    Verifica-se, desse modo, que a controvérsia foi decidida pelo Tribunal de origem com base na Súmula 461/STJ e no Recurso Especial Repetitivo 1.114.404. 



    Assim, para se chegar à conclusão diversa da exarada pelo Tribunal de origem quanto ao direito da parte à compensação do indébito tributário, seria necessário analisar a controvérsia com fundamento na legislação ordinária pertinente, bem como nos fatos e provas constantes dos autos. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.327.560-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux Presidente, DJe de 3/9/2021; ARE 1.209.955-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 18/9/2019; e AI 822.957-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/3/2019.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.355.307-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 10/3/2022 – grifo nosso)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC.



    2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018.



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.319.743-ED-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 20/9/2021 – grifo nosso)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO COM CRÉDITO ORIUNDO DE PRECATÓRIO. ART. 74, § 12, II, E, DA LEI 9.430/1996 E ART. 170 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.363.592-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 29/4/2022).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente